Tribunal: TJES
Processo: 5002869-56.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002869-56.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIELMA DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR PEB IV. REGRAS EDITALÍCIAS. ELIMINAÇÃO POR NOTA ZERO EM DISCIPLINA. LEGALIDADE DA INTERPRETAÇÃO DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por ELIELMA DE OLIVEIRA LIMA contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a segurança pleiteada, mantendo a eliminação da candidata do Concurso Público do Município de Barra de São Francisco/ES (Edital nº 01/2022) para o cargo de Professor PEB IV. A apelante alega ilegalidade na interpretação das cláusulas editalícias pela banca examinadora, sustentando que as regras do edital permitiriam a manutenção no certame mesmo tendo obtido nota zero em uma disciplina, desde que preenchidos os requisitos da cláusula 10.6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o edital do concurso público prevê exceção que permita ao candidato que zerar uma disciplina permanecer no certame, no caso específico do cargo de Professor PEB IV; e (ii) estabelecer se a interpretação da banca examinadora, validada pelo juízo de primeiro grau, configura violação ao princípio da legalidade ou à vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, em observância ao princípio da separação dos poderes.

4.
O concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, que obriga a Administração e os candidatos a seguirem rigorosamente as regras nele previstas
.

5.
As cláusulas 10.6 e 10.6.2 do Edital nº 01/2022 estabelecem que será eliminado o candidato que obtiver nota zero em qualquer disciplina da prova objetiva e não estiver dentro do posicionamento indicado para o cargo.

6.
A interpretação do edital pela banca examinadora e pelo juízo de origem é clara e harmônica, concluindo que a apelante, ao zerar a disciplina "Noções de Informática", não preencheu o
s
requisitos cumulativos previstos, configurando motivo legítimo para sua eliminação.

7.
A jurisprudência do STJ reforça que as regras do edital possuem força de lei entre as partes, não cabendo ao Poder Judiciário reinterpretar as disposições editalícias salvo em caso de ilegalidade, o que não se verifica no caso.

8.
O Tribunal já analisou situação idêntica nos autos da Apelação Cível nº 5002743-06.2022.8.08.0008, reconhecendo a legalidade da eliminação de candidatos que não cumpriram as exigências do edital para o cargo de Professor PEB IV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O controle judicial de concursos públicos limita-se à análise da legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a interferência no mérito administrativo.

2. As regras editalícias vinculam a Administração e os candidatos, devendo ser interpretadas de forma sistemática e harmônica, com prevalência do princípio da vinculação ao edital.

3. É legal a eliminação de candidato que zere disciplina prevista na prova objetiva, quando tal consequência estiver claramente estipulada no edital, ainda que aplicada a regra específica ao cargo concorrido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; STJ, MS 14.686/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 13/09/2017.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002743-06.2022.8.08.0008, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIELMA DE OLIVEIRA LIMA
contra sentença de Id nº 8759655, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra de São Francisco/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de
IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,

SILVIO EDUARDO LUTZ,

ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS e VALDINEI TEODORO DOS REIS,
denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais de Id nº 8759656, aduz a recorrente, em resumo, que:
i)
“(...) que participou do Concurso Público do Município de Barra de São Francisco/ES (Edital nº 01/2022), realizado pela Banca IBADE, concorrendo ao cargo de Professor PEB IV”;
ii) “
Após a divulgação do resultado final da prova objetiva, a recorrente ficou com nota 0 em “Noções de Informática”, mas atingiu o total de 54 (cinquenta e quatro) pontos”; iii) “O Juízo de 1º grau de equivocou em validar interpretação mais favorável à banca examinadora, quando na verdade o Edital estabelece critério que ampara a apelante, mantendo ela no certame nos casos mencionados na cláusula 10.6.”; iv) “(...) o fato de a recorrente ter zerado uma das disciplinas não deveria ter ensejado a sua desclassificação, uma vez que o próprio edital continha exceção expressa e específica para o cargo concorrido (Professor PEB IV), assim como assinalado em linhas acima.”; v) “(...) a regra estabelecida pela cláusula 10.6 também respaldaria a manutenção da impetrante entre os candidatos classificados, pois exclui o cargo Professor PEB-IV entre aqueles cuja nota zero ou o acerto de menos de 50% (cinquenta por cento) da prova seriam condições de eliminação.”.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da sentença, no sentido de que seja concedida a segurança para incluí-la entre os classificados/aprovados no CARGO DE PROFESSOR PEB IV, DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – ES, EDITAL Nº 001/2022, considerando a nota obtida, bem como a possibilite de participar das demais fases do certame, inclusive da prova de títulos.

O Município de Barra de São Francisco apresentou contrarrazões de Id nº 8759662, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça de Id nº10148532, manifestando desinteresse em intervir no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
ELIELMA DE OLIVEIRA LIMA
contra sentença de Id nº 8759655, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra de São Francisco/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de
IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,

SILVIO EDUARDO LUTZ,

ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS e VALDINEI TEODORO DOS REIS,
denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais de Id nº 8759656, aduz a recorrente, em resumo, que:
i)
“(...) que participou do Concurso Público do Município de Barra de São Francisco/ES (Edital nº 01/2022), realizado pela Banca IBADE, concorrendo ao cargo de Professor PEB IV”;
ii) “
Após a divulgação do resultado final da prova objetiva, a recorrente ficou com nota 0 em “Noções de Informática”, mas atingiu o total de 54 (cinquenta e quatro) pontos”; iii) “O Juízo de 1º grau de equivocou em validar interpretação mais favorável à banca examinadora, quando na verdade o Edital estabelece critério que ampara a apelante, mantendo ela no certame nos casos mencionados na cláusula 10.6.”; iv) “(...) o fato de a recorrente ter zerado uma das disciplinas não deveria ter ensejado a sua desclassificação, uma vez que o próprio edital continha exceção expressa e específica para o cargo concorrido (Professor PEB IV), assim como assinalado em linhas acima.”; v) “(...) a regra estabelecida pela cláusula 10.6 também respaldaria a manutenção da impetrante entre os candidatos classificados, pois exclui o cargo Professor PEB-IV entre aqueles cuja nota zero ou o acerto de menos de 50% (cinquenta por cento) da prova seriam condições de eliminação.”.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da sentença, no sentido de que seja concedida a segurança para incluí-la entre os classificados/aprovados no CARGO DE PROFESSOR PEB IV, DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – ES, EDITAL Nº 001/2022, considerando a nota obtida, bem como a possibilite de participar das demais fases do certame, inclusive da prova de títulos.

O Município de Barra de São Francisco apresentou contrarrazões de Id nº 8759662, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Inicialmente, é relevante destacar que o controle judicial dos atos administrativos deve limitar-se estritamente ao exame de sua legalidade, sendo vedada ao Poder Judiciário qualquer ingerência no mérito das decisões administrativas, as quais são tomadas com base em critérios de oportunidade e conveniência. Qualquer interferência nesse sentido configuraria afronta ao sistema constitucional de separação dos poderes.

Com efeito, o concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, de modo que as disposições da denominada "lei do concurso" vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, impondo-lhes o dever de observância às regras e critérios previamente estabelecidos.

A controvérsia devolvida a este Colegiado versa sobre a interpretação de cláusulas editalícias (10.6 e 10.6.2 do Edital nº 01/2022), utilizadas pela banca examinadora para desclassificar a apelante do concurso público para o cargo de Professor PEB IV no Município de Barra de São Francisco/ES.

A apelante sustenta que as referidas cláusulas previam exceção para o cargo em questão, sendo permitido ao candidato zerar uma das disciplinas da prova objetiva, desde que obtivesse pontuação suficiente e ficasse classificado entre os 120 primeiros colocados. Tal alegação, entretanto, não merece prosperar.

A sentença recorrida analisou exaustivamente a questão, concluindo que o edital prevê a eliminação do candidato que zerar qualquer disciplina, salvo se a redação cumulativa das condições fosse preenchida. No caso concreto, a apelante zerou a disciplina "Noções de Informática", configurando motivo suficiente para sua eliminação, consoante o item 10.6.2 do edital.

A interpretação do edital pela banca examinadora, corroborada pela sentença de primeiro grau, é clara e objetiva, e sua aplicação não revela qualquer ilegalidade ou violação aos princípios da Administração Pública, especialmente o da vinculação ao edital.

Nesse ponto, transcrevo as cláusulas do edital em debate:

10.6. Será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas, sem incluir os cargos: Procurador Municipal, Professor PEB IV, Ajudante de Pedreiro; Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Cozinheiro, Eletricista, Gari, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor de Parede e Trabalhador Braçal.

(...)

10.6.2. Para as vagas da ampla concorrência e negros dos cargos: Procurador Municipal, Professor PEB IV, Ajudante de Pedreiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Cozinheiro, Eletricista, Gari, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor de Parede e Trabalhador Braçal - será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas e que não estiver dentro do posicionamento indicado abaixo:

O edital de concurso público deve ser interpretado de forma sistemática e harmônica, considerando o conjunto de suas cláusulas, de modo a evitar interpretações isoladas que comprometam a coerência e a finalidade do certame.

No caso em debate, conforme supramencionado o edital, ao tratar especificamente da vaga para o cargo de Professor PEB IV, estabelece de forma clara que “será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas e que não estiver dentro do posicionamento indicado abaixo”.

A impetrante não atendeu às exigências previstas no edital, uma vez que obteve nota zero na prova de Informática, circunstância que configura uma das hipóteses expressamente previstas para eliminação no certame, conforme os critérios estabelecidos para o cargo de Professor PEB IV.

Além disso, destaco que a matéria foi recentemente apreciada por este Tribunal nos autos da Apelação Cível nº 5002743-06.2022.8.08.0008, de relatoria do Eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, onde, em situação idêntica, decidiu-se pela legalidade da eliminação do candidato. A ementa daquele julgado assim dispôs:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. EDITAL N° 01/2022. REGRAS EDITALÍCIA. CARGO PROFESSOR PEB IV. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cumpre destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.

2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”. (MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017).

3. In casu, a conclusão alcançada pelo juízo de origem não merece retoque, visto que a regra editalícia é clara ao estabelecer que caso alguma disciplina da prova fosse zerada, acarretaria em desclassificação do candidato, não importando o cargo para qual o candidato tivesse prestado concurso público. Portanto, é legal a desclassificação da apelada mediante ao não cumprimento do requisito.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TES. Data: 24/Sep/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002743-06.2022.8.08.0008. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Classificação e/ou Preterição).

Portanto, à luz do princípio da segurança jurídica e da uniformização jurisprudencial, impõe-se o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que denegou a segurança pleiteada pela apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ELIELMA DE OLIVEIRA LIMA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Deixo de fixar honorários advocatícios em razão da natureza mandamental da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar